Tribunal: TJMT
Processo: 0006920-71.2015.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006920-71.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (APELANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE JOÃO DE OLIVEIRA DE LIMA E DESPROVEU O APELO DO BANCO DO BRASIL S/A.

E M E N T A

Ementa:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – VERBA SUCUMBENCIAL - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO A VERBA HONORÁRIA – PROPORCIONAL AO SERVIÇOS PRESTADO E PECULIARIDADES DA DEMANDA – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSOS DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

1. Razões recursais apresentadas se limitam a insurgência da parte com a relação à sentença e possibilitando os contra argumentos da parte adversa, como de fato elaborado, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal, e respeitado o princípio da dialeticidade. Preliminar afastada.

2. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral, o prazo prescricional para pleitear os honorários tem início na data da ciência da revogação, observada a cláusula expressa de prorrogação de vínculo por tempo determinado. Resta afastada a prejudicial de mérito suscitada

3. Em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém tão somente de honorários de sucumbência, havendo rompimento unilateral do contrato pela Instituição Financeira contratante, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento dessa verba.

4. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, cujo arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/requerido, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observando-se os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa objeto do feito.

5. A teor do disposto no §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, os honorários advocatícios arbitrados na sentença devem ser majorados para a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a fim de remunerar o trabalho desenvolvido pela parte autora, com a incidência dos juros de mora a partir da citação para a presente ação de arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por JOÃO OLIVEIRA DE LIMA (autor) e pelo BANCO DO BRASIL S/A (requerido), respectivamente, contra a sentença (Id 72599559 - Pág. 1/3), proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 0006920-71.2015.8.11.0037, Código 155376, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora na inicial, de seguinte dispositivo sentencial:

“Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por João Oliveira de Lima em face de Banco do Brasil S/A e condeno a respectiva instituição bancária ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários advocatícios, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da data do transito em julgado.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUCÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honoraria em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil, notadamente pelo julgamento antecipado, fato que abreviou o labor profissional.”

As partes litigantes interpuseram suas respectivas apelações.

- Primeira apelação: a parte autora, JOÃ0 OLIVEIRA DE LIMA em seu recurso (Id 72599572 – Pág. 1/6 e Id 72599578 - Pág. 1/4), requer o provimento do recurso em todos os seus termos, no sentido de reformar a sentença para majorar os honorários advocatícios fixados pela juíza do feito, como forma de se observar o trabalho desempenhado pelo apelante, ao longo de 08 (oito) anos, os quais foram devidamente detalhados e comprovados na peça inicial, em localidade distante de onde é mantido o seu escritório, observando-se o valor econômico envolvido, que na data da interposição da presente apelação perfaz a quantia de R$ 1.227.675,55, de uma demanda que na data da rescisão contratual por parte do apelado/Banco, já estava em fase de hasta pública, com honorários a seu favor em 20% sobre o valor dessa dívida; assim, requer que os honorários advocatícios sejam majorados para R$ 245.535,10, que corresponde ao montante já fixado a favor do ora apelado, ou alternativamente, outro valor, considerando-se todas as nuanças e do trabalho desempenhado na Execução no 1507/2005.

Requer, ainda que seja alterado o início da incidência dos juros para a data da citação ocorrida na presente ação de arbitramento, conforme determina o artigo 405 do Código Civil.

- Segunda apelação: a parte requerida, BANCO DO BRASIL S/A, por sua vez, em seu recurso de apelação (Id 72596856 – Pág. 1/6 e Id 72596858 - Pág. 1/5), requer o não conhecimento do recurso do apelante/autor, arguindo as preliminares: a) da ausência da impugnação específica, contrariando o princípio da dialeticidade; e, b) da prescrição e decadência, pois, o apelante/autor requer honorários advocatícios por serviços prestados em 2001.

No mérito, o apelante requerido, defende a impossibilidade de arbitramento de honorários na forma pretendida pela parte autora, requerendo a improcedência da ação, ao argumento de que o apelado/autor não logrou êxito em demonstrar a condenação do devedor/executado do Banco em honorários de sucumbência na ação de execução que patrocinou e ou que o banco tenha efetivamente recebido seu crédito, ressaltando que o apelado não conduziu a referida execução até o final, sendo totalmente descabido o seu pedido.

Ao final faz o prequestionamento da legislação constitucional e infraconstitucional abordadas.

O apelado/autor, JOÃ0 OLIVEIRA DE LIMA, apresentou contrarrazões (Id 72596882 - Pág. 1/5), refutando as razões recursais do apelante/requerido, pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pelo Banco do Brasil S/A.

O apelado/requerido, BANCO DO BRASIL S/A, também apresentou contrarrazões (Id 72596891 - Pág. 1/5 e Id 72596897 - Pág. 1/2), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto por João Oliveira de Lima.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recursos de apelação cível interpostos por JOÃO OLIVEIRA DE LIMA (autor) e pelo BANCO DO BRASIL S/A (requerido), respectivamente, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 0006920-71.2015.8.11.0037, Código no 155376, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor em face do Banco do Brasil S/A e condenou a instituição bancária ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários advocatícios, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da data do transito em julgado e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil, notadamente pelo julgamento antecipado, fato que abreviou o labor profissional.

De início, insta sejam analisada as preliminares arguidas pelo apelante, Banco do Brasil S/A, que implicariam em qualquer das hipóteses mencionadas, em não conhecimento do recurso do apelante/autor, quais sejam: a) da ausência da impugnação específica, contrariando o princípio da dialeticidade; e, b) da prescrição e decadência, pois, o apelante/autor requer honorários advocatícios por serviços prestados em 2001.

- Da preliminar de violação do princípio da dialeticidade.

A alegação da ausência da impugnação específica da r. sentença não prospera.

De fato, observa-se que a insurgência do apelante/autor, é quanto ao valor arbitrado de apenas R$10.000,00 (Dez mil reais), a título de honorários advocatícios decorrente do contrato estabelecido entre as partes, especificamente com relação a Ação de Execução no 1507/2005, ajuizada na Comarca de Paranatinga/MT, cujos honorários o apelante/autor afirma que foram arbitrados de forma irrisória, vez que não valorizou a responsabilidade assumida pelo profissional ao conduzir essa causa de grande vulto e tampouco o trabalho realizado ao longo de 08 (oito) anos.

Ainda quanto ao início da incidência dos juros, reclama seja reformada a sentença a fim de que ocorra na data da citação do apelado/Banco na presente ação e não a partir do transito em julgado da decisão, como o determinado na sentença recorrida.

Assim, é certo que as razões recursais apresentadas possibilitam a contra-argumentação da parte contrária, como de fato foi feito, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal, e respeitando o princípio da dialeticidade.

- Da prescrição.

Há de se anotar que falta razão à tese de prescrição aventada pelo banco/apelante.

É cediço que o art. 206, §5o, inc. II, do C. Civil, prevê o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a pretensão dos profissionais liberais em geral, dentre eles os advogados, pelos seus honorários.

Nesse diapasão, o art. 25, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), é suficientemente claro ao dispor, verbis:

“Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato.”

No presente caso, consoante bem anotado pela d. Magistrada a quo, apesar da instituição financeira ter notificado o autor da rescisão contratual em 08/03/2013, este foi prorrogado, de forma expressa, item 3, da referida notificação, com a continuidade do vínculo por mais 30 (trinta) dias, isto é, até 08/04/2013, (Id 72597569 - Pág. 3).

Sendo consabido que a orientação jurisprudencial do c. STJ é no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato (AgInt no AREsp n. 1.367.106/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.08.2019), entretanto, na espécie, além de haver a mencionada prorrogação expressa do vínculo, por mais 30 (trinta) dias, repiso, ainda há o fato de que a referida avença previa cláusula ad exitum para recebimento da verba honorária, postergando o dies a quo do prazo prescricional.

A propósito, o entendimento jurisprudencial do c. STJ, verbis:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA SEM PROVA DA CIÊNCIA DA CAUSÍDICA. POSTERIOR SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. PRESCRIÇÃO. RAZOABILIDADE DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA. [...] 2. Ainda que assim não fosse, ocorrida a rescisão unilateral do contrato (escrito ou verbal) de prestação de serviços advocatícios, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da pretensão de arbitramento e/ou de cobrança da remuneração correspondente (Lei 4.215/63, Lei 8.906/94 ou Código Civil de 2002) passa a ser a data da ciência inequívoca: (i) do mandante sobre a renúncia dos poderes pelo advogado; ou (ii) do causídico sobre a revogação de seus poderes por iniciativa do cliente. Tais marcos somente são postergados quando existente condição suspensiva de exigibilidade da verba honorária, como a cláusula ad exitum, exegese inaplicável aos presentes autos, que versam sobre pacto verbal. Na espécie, não demonstrada a ciência da causídica sobre o ato revogatório, não é possível considerar deflagrado o prazo prescricional quinquenal respectivo. 3. Para reduzir os honorários advocatícios estabelecidos na origem, revelar-se-ia necessária a incursão no acervo fático probatório dos autos, providência inviável no âmbito do julgamento de recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial de Maria Cecília Ribas Viera não provido. Reclamo de Mariza Ribas Bokel e outro parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (REsp n. 1.344.123/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.10.2017) - (grifei)

No mesmo sentido o julgado deste e. TJMT, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO POR MAIS DE CINCO ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MAJORADO – RECURSO DO 1o APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO 2o APELANTE CONHECIDO E PROVIDO. No caso, não se desconhece a orientação jurisprudencial do c. STJ no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato (AgInt no AREsp n. 1.367.106/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.08.2019), entretanto, na espécie, além de haver a mencionada prorrogação expressa do vínculo, por mais 30 (trinta) dias, ainda há o fato de que a referida avença previa cláusula ad exitum para recebimento da verba honorária, postergando o dies a quo do prazo prescricional, conforme entendimento do próprio Tribunal da Cidadania (REsp n. 1.344.123/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.10.2017) e também deste Sodalício. O interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o longo período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra módico, devendo ser majorado para atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1009619-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021) – (grifei).

Assim, em razão da fundamentação posta, considerando que o termo inicial do prazo prescricional se deu em 08.05.2013 e sendo a ação em análise proposta em 16.04.2018, evidente a inocorrência do término do lapso prescricional quinquenal, motivo pelo afasta-se a prejudicial de mérito suscitada.

- Mérito

Quanto ao mérito, destaca-se que ambos os recursos serão analisados conjuntamente, porquanto, as matérias aventadas pelas partes recorrentes entrelaçam-se entre si.

Com efeito, o §2o, do art.22, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), dispõe que:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém tão somente de honorários de sucumbência, havendo rompimento do contrato, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento da verba, uma vez que ao revogar o mandato, o próprio requerido/contratante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do requerente/contratado.

Com efeito, ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos são os sucumbenciais, não se pode olvidar que a sua rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

Nesse sentido os precedentes jurisprudenciais do c. STJ, senão vejamos:

“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DENÚNCIA. Denunciado unilateralmente o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia contenciosa, o advogado tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou, para receber pelos serviços até ali prestados. Preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva afastadas. Recurso conhecido e provido.” (STJ - REsp: 402578 MT 2001/0192132-8, Relator: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Data de Julgamento: 11/06/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 12.08.2002 p. 221).

“DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp n.o 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA).

No mesmo sentido, os julgados deste e. TJMT:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4. A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.” (Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018) – (destaquei).

Ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato de forma unilateral, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe.” (AgR 144326/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015).

Assim, demonstrado que o autor prestou serviços na vigência do contrato, e, sendo este revogado unilateralmente e sem justa causa pelo Banco, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios.

Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios e que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, o autor elaborou peças processuais e realizou as diligências necessárias ao regular andamento do processo de execução, de forma que desempenhou todos os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

E, atento ao alegado pelo apelante/autor, que quando da rescisão do contrato por parte do requerido/Banco, a Ação de Execução já estava em fase de hasta pública; e, que o valor econômico envolvido na questão na propositura da presente Ação era de R$ 642.766,12 (Seiscentos e quarenta e dois mil setecentos e sessenta e seis reais e doze centavos) e quando da interposição do presente recurso de apelação atinge o montante de R$1.227.675,55 (Um milhão e duzentos e vinte e sete mil seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), conforme calculo realizado através do Siscalc- TJ/MT.

E, observando o disposto no §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, entende-se que os honorários fixados em sentença devem ser majorados de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a fim de remunerar o trabalho desenvolvido pelo autor.

Quanto aos juros moratórios legais que na sentença recorrida foi determinado a incidência a partir da data do transito em julgado da mesma (CC, art.406), e que o apelante/autor reclama seja alterado o início da incidência dos citados juros moratórios legais para a data da citação ocorrida na presente ação de arbitramento, conforme determina o artigo 405 do Código Civil.

Tem-se que mais uma vez procede a inconformismo do apelante/autor, quanto a incidência dos juros moratórios, entende-se que sua incidência seja desde a citação, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada também neste ponto, a teor do precedente jurisprudencial deste TJMT, que abaixo se colaciona.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - PARCIAL PROVIMENTO - PRELIMINARES - SENTENÇA EXTRA PETITA, ILEGITIMIDADDE PASSIVA, CARÊNCIA DA AÇÃO - ANALISADAS COM O MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL - HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SENTENÇA REFORMADA PARA ALTERAR O PARÂMETRO FIXADO - REDUÇÃO - JUROS DE MORA - A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rescindido o contrato de forma unilateral e imotivada e sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. Os juros de mora incidem sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados e ocorrem a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária pelo INPC desde o arbitramento. Observado o disposto no art. 20, §3o e alíneas, do CPC, mantém-se os honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) da condenação.” (Ap 156906/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015) – (destaquei e grifei).

Levando-se em conta o trabalho adicional do patrono da parte autora ao elaborar as contrarrazões ao malsucedido apelo do requerido, Banco do Brasil S/A, majora-se a verba honorária a seu favor em 2% (dois por cento), com fundamento no art. 85, §11, do CPC, sobre o valor da condenação imposta na sentença.

O apelante/requerido faz o prequestionamento da legislação constitucional e infraconstitucional mencionada, porém, o julgador não está obrigado a se manifestar especificamente acerca de todas as normas legais invocadas pelas partes, necessitando apenas indicar o suporte jurídico no qual embasa seu juízo de valor.

Isto posto, conheço de ambos os recursos, nega-se provimento a apelação da Instituição Financeira requerida e dá-se provimento a apelação da parte autora, no sentido de majorar os honorários fixados em sede de arbitramento passando-o para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e determinar a incidência de juros de mora a partir da citação para a presente ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021